Tribunal: STF
Processo: Rcl 68977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Acari contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800170-03.2023.8.20.5109), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo em recurso extraordinário para esta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Assim, consoante decisão que segue anexa, tal Recurso foi inadmitido pela r. presidência da Egrégia 2ª Turma Recursal do Rio Grande do norte, em síntese, sob os seguintes fundamentos: 1) que o art. 37, caput, da Constituição Federal não foi, sequer, ventilado no acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário esbarra na Súmula 282 do STF, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; 2) e por fim, registra uma falta de repercussão geral, porque os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Diante de tal decisão que segue anexa, o Município ora reclamante entendeu que, o r. presidente da 2ª Turma Recursal do RN inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade. 



    E desse modo, não se conformando com tal entendimento impeditivo, a Fazenda Municipal interpôs o respectivo Agravo em Recurso Extraordinário, fundamentando-se no art. 1.030, inciso V, alínea ‘a’, e § 1º, c/c art. 1.042, 1ª parte, todos do CPC, bem como, baseando-se em jurisprudência pacífica deste Egrégio STF. 



    Ocorre que, a instância judicante reclamada proferiu decisão no sentido que a parte insurgente deveria manejar era o agravo interno, consoante previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e que por isso, haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, impondo o não conhecimento do recurso e impedindo à subida a este Excelso STF. 



    Ora preclaros Ministros, agindo dessa forma, percebe-se o evidente error in judicando do órgão julgador de origem, isso porque, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário NÃO APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (decisão anexa), mas, sim, indeferiu o processamento com fundamento em AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade, por suposta incidência da súmula nº 282, deste STF. 



    Dessa maneira, diferentemente do que entendeu a r. Corte de origem, por meio de sua Presidência, o cabimento da medida cabível na espécie é exatamente o Agravo em Recurso Extraordinário (e não o Agravo Interno), o primeiro que encontra guarida no inciso V, alínea “a”, do § 1º do art. 1.030, bem como, no artigo art. 1.042, 1ª parte, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), que assim dispõem: 



    [...]



    Destarte, por todo o exposto, temos a demonstração clarividente que a competência desta Corte Suprema resta plenamente usurpada e afrontada pela instância judicante reclamada, quando se reconhece o descabimento de recurso devidamente regulado por Lei (Agravo em Rext) e obsta o seu trâmite até esta Corte Suprema, o que é inadmissível e precisa ser restaurado nesta oportunidade, como medida de mais lídima justiça.”



    Requer, ao final, “a cassação (anulação) da decisão proferida pelo r. Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado do RN, nos autos do processo de 0800170-03.2023.8.20.5109, que consta a respectiva documentação acostada, AVOCANDO O CONHECIMENTO DESTE PROCESSO e determinando a respectiva remessa dos autos a este STF, em plena garantia à autoridade jurisdicional desta Excelsa Corte, sobretudo, respeitando-se também a súmula nº 727 desta mesma Corte Suprema, e determinando-se, por fim, que a Turma Recursal do RN se abstenha de tomar outras decisões em desrespeito a competência legal firmada do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Consta dos autos que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos, no que interessa (eDoc. 7, fl. 126):



    “O recurso extraordinário é tempestivo e se insurge contra acórdão proferido em última instância por esta Turma Recursal. Contudo, outros requisitos de admissibilidade recursal não estão preenchidos. 



    Com efeito, o art. 37, caput, da Constituição Federal não foi, sequer, ventilado no acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário esbarra na Súmula 282 do STF, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Além disso, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos da recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 9º, X, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução n.º 14/2020), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    Inconformado, o Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7, fl. 139):



    “O decidido nesta Turma Recursal está expressamente amparado pela aplicação de precedentes firmados na Suprema Corte. Assim, inexiste amparo legal para remessa deste processo ao STF, dado o não cabimento de AGRAVO que venha exclusivamente lastreado na sistemática da repercussão geral da Corte Maior. A fundamentação do aqui registrado reside no que orienta o art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Esclarecendo-se: Para a hipótese da negativa de seguimento do recurso extraordinário que tiver como base exclusiva a sistemática da repercussão geral do STF, deve o irresignado limitar-se ao manejo de agravo interno, este regido pelo artigo 1.030, § 2º, do CPC. Neste sentido ecoam os seguintes precedentes: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.483.507 – RN; e, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.487.381 - RN. 



    Respeitados ditos parâmetros, monocraticamente, na condição de Juiz Presidente desta 2ª Turma Recursal, nego seguimento ao agravo aqui analisado e desafiador da não admissão do recurso extraordinário intentado. 



    Ainda, por importante, registro que este decisório não representa usurpação de competência, como já foi manifestado pela Corte Máxima nos mesmos arestos jurisprudenciais acima lembrados. 



    Frente ao exposto, eis que transitada em julgado a decisão derradeira, ordeno as certificações de estilo com posterior devolução do processo ao Juízo de origem.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não amparou-se em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC). 



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



     Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo n. 0800170-03.2023.8.20.5109). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente